Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707213-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO DE CASTRO REPRESENTANTE: JOSE LUCAS CARVALHO DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ANTÔNIO DE CASTRO tendo por objeto a r. decisão (ID 15269562 - Pág. 3 ou ID 58857828 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal no 0071935-69.2012.8.07.0015 que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 15269563 - Pág. 27 ou ID 40477961 - Pág. 4) na qual a parte agravante sustentava a tese de prescrição intercorrente. Inconformado, o espólio recorre insistindo na tese de prescrição intercorrente. Não há pedido liminar. O agravante deixou de recolher o preparo pedindo gratuidade de justiça. É o relatório. DA GRATUIDADE Em primeiro lugar, cumpre observar que embora os herdeiros tenham postulado a gratuidade judiciária com base em suas supostas condições pessoais (ID 40228145 – Pág. 19-20 do processo principal), deve-se ter em mente que recai sobre o espólio o pagamento das despesas processuais. Por conseguinte, para efeito de cabimento ou não da benesse, o que deve ser analisado é a situação do espólio, que não se confunde com a dos herdeiros. Pois bem, no caso em tela, de acordo com o plano de partilha apresentado, o acervo hereditário consiste em saldo contido na conta vinculada ao PIS-PASEP de monta desconhecida pelos herdeiros e um imóvel situado no Guara II/DF (ID 40477963 - Pág. 7). Nesse contexto, os bens do espólio ainda não são dotados da liquidez necessária para fazer frente ao recolhimento das despesas do inventário. Nesse contexto, DEFIRO a gratuidade de justiça. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator